Tribunal: TJSP
Processo: 9000054-07.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Abandono no cumprimento da pena após a fruição de saída temporária – Conduta caracterizada como fuga, tipificada no inciso II, do art. 50, da LEP – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Abandono no cumprimento da pena após a fruição de saída temporária – Conduta caracterizada como fuga, tipificada no inciso II, do art. 50, da LEP – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos no maior patamar admitido em lei – A falta disciplinar de natureza grave interrompe a contagem do lapso temporal para a progressão de regime – Inteligência dos verbetes sumulares no 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido – Ordem de habeas corpus concedida de ofício para afastar a penalidade de regressão de regime, para qual é indispensável a oitiva judicial do reeducando.